Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-47.2017.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007686-47.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (APELADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), DEISE CORREA DA COSTA - CPF: 794.681.101-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROCURADOR MUNICIPAL - LEI Nº 3.753/2012 - PROGRESSÃO FUNCIONAL INCONTROVERSA – CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL E DIFERENÇAS SALARIAIS- REQUISITO PREENCHIDO APÓS O INTERSTÍCIO DE 3 ANOS EXIGIDOS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - VERBAS INDENIZATÓRIAS PREVISTAS NA LEI º 3.411/2009 - ARRECADAÇÃO MÍNIMA PREENCHIDA E DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADE PELO PROCURADOR-GERAL - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA NA LEGISLAÇÃO - ÔNUS DE PROVA DO RÉU - ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RETENÇÃO DE 11% RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

2. Se a progressão funcional foi realizada administrativamente, mas de forma tardia pela Administração Pública, é devido o pagamento das diferenças salariais a contar do momento em que foi cumprido o requisito para a elevação do servidor público.

3. As verbas indenizatórias previstas na legislação nº 3.411/2009 são devidas se houve a arrecadação mínima mensal exigida e o Procurador Municipal cumpriu os requisitos exigidos, quais sejam, a entrega dos relatórios de atividades e comprovação da carga horária de 8 (oito) horas ao Procurador-Geral do Município.

4. Inexiste previsão que exija homologação dos relatórios de atividade pelo Procurador-Geral do Município, não assistindo razão ao apelante. Se o servidor público em questão não cumpriu as metas e critérios fixados pelo Procurador-Geral do Município, nos termos do art. 4, §2º da referida legislação, caberia ao Município comprovar, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

6. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ, não merecendo reparos a sentença se assim foi devidamente fixado.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, nos autos da "Ação Ordinária De Cobrança De Verbas Remuneratórias Cumulada Com Indenização Por Danos Morais" de nº 1007686-47.2017.8.11.0002 ajuizada por TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o apelante a pagar à servidora as diferenças salariais do seu enquadramento na classe C – nível III a partir de 1.10.2010, a realizar o seu enquadramento, no nível IV, a partir de 3.2.2013 e no nível V a partir de 3.2.2016, com o consequente pagamento das diferenças salariais; a pagar a verba indenizatória prevista na Lei n. 3.411/2009 de setembro de 2012 a janeiro de 2014 e 4 diárias de viagem, tudo em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

No tocante aos juros de mora, estes deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Quanto à correção monetária, essa será calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não restou demonstrado o direito às verbas indenizatórias, pois não consta dos autos o Relatório de produtividade homologado pelo Procurador-Geral do Município, ônus que cabia à parte apelada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ainda, aduz que devem ser aplicados "a modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs nº4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E e aplicando os juros de 0,5% ao mês, segundo previsão legal do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, acrescentado pela Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24/8/2001, a partir da citação".

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam afastadas as verbas indenizatórias, bem como alterados os índices de correção monetária e juros moratórios.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentada em id. 5316596.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 6773974 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, nos autos da "Ação Ordinária De Cobrança De Verbas Remuneratórias Cumulada Com Indenização Por Danos Morais" de nº 1007686-47.2017.8.11.0002 ajuizada por TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o apelante a pagar à servidora as diferenças salariais do seu enquadramento na classe C – nível III a partir de 1.10.2010, a realizar o seu enquadramento, no nível IV, a partir de 3.2.2013 e no nível V a partir de 3.2.2016, com o consequente pagamento das diferenças salariais; a pagar a verba indenizatória prevista na Lei n. 3.411/2009 de setembro de 2012 a janeiro de 2014 e 4 diárias de viagem, tudo em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

No tocante aos juros de mora, estes deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Quanto à correção monetária, essa será calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES ajuizou a presente Ação de Cobrança em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ser servidora pública, no cargo efetivo de Procuradora Municipal desde 03.02.2004 e que, em razão disso, faz jus às diferenças salariais decorrentes de seu enquadramento - reconhecido administrativamente - na classe C, nível III em maio de 2012, com efeitos financeiros retroativos a 1.5.2012, e no nível IV em 4.2.2013 e, em seguida para o nível V, a partir de 4.2.2016/ bem como às verbas indenizatórias implantadas pela Lei nº 3.411/2009, às diárias por viagens e à revisão geral anual do subsídio de 2015 e 2016, bem como requer indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, ao seguinte fundamento:

" Quanto ao primeiro ponto, cumpre assinalar que o enquadramento da servidora foi realizado administrativamente pelo réu, conforme bem relatam as partes na inicial e na contestação, impondo-se tão somente a verificação quanto ao termo inicial do enquadramento, a fim de se aferir se, de fato, a autora sofreu prejuízo salarial, cumprindo destacar que a questão está regulamentada na Lei Complementar Municipal n. 3.753/2012, que assim estabelece em seus art. 50 e seguintes:

“Quanto ao primeiro ponto, cumpre assinalar que o enquadramento da servidora foi realizado administrativamente pelo réu, conforme bem relatam as partes na inicial e na contestação, impondo-se tão-somente a verificação quanto ao termo inicial do enquadramento, a fim de se aferir se, de fato, a autora sofreu prejuízo salarial, cumprindo destacar que a questão está regulamentada na Lei Complementar Municipal n. 3.753/2012, que assim estabelece em seus art. 50 e seguintes:

A carreira de Procuradores do Município é estruturada em 04 (quatro) classes horizontais e 06 (seis) níveis de referência (progressão vertical), conforme anexo I e II desta Lei Complementar, observados os seguintes critérios:

§ 1º - Na horizontal, a promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos desta lei, observados os seguintes critérios de uma classe para outra:

I – Classe A – Nível Superior Completo com diploma de bacharel em direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;

II – Classe B – Somatória de 150 (cento e cinquenta) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação de direito ou outras de interesse da Procuradoria Geral do Município;

III – Classe C – pós-graduação lato sensu a título de especialização na área de direito;

IV – Classe D – Título de doutorado na área de atuação.

§ 2º - Na vertical, a progressão será, automática, pelo critério de antiguidade observados os seguintes requisitos:

I – Nível I – Procurador do Município em estágio probatório;

II – Nível II – Procurador do Município com mais de 3 anos e menos de 6 anos;

III – Nível III – Procurador do Município com mais de 6 anos e menos de 9 anos;

IV – Nível IV – Procurador do Município com mais de 9 anos e menos de 12 anos;

V – Nível V – Procurador do Município com mais de 12 anos e menos de 15 anos;

VI - Nível VI – Procurador do Município com mais de 15 anos.

Como se vê, para a elevação nas classes da carreira de cargo de Procurador Municipal, como é o caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três) anos e a qualificação profissional do servidor, não excluindo a ‘avaliação de desempenho’ prevista, ainda, no art. 53 da referida lei.

Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo para a promoção nas classes, já que a autora ingressou na administração pública municipal em 3.2.2004 para exercer o cargo de ‘Advogado’ e já contava com mais de 13 (treze) anos de serviço quando da propositura da ação, ocorrida em 1.10.2017.

Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que a autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 2º, do art. 52, da referida lei, estabelece que ‘se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no período’.

Assim, não tendo o réu realizado o processo de avaliação da servidora, aplica-se o disposto no referido dispositivo, especialmente porque o réu nada falou na contestação.

Desse modo, resta verificar se a autora preencheu os demais requisitos para promoção, cabendo pontuar que o réu reconheceu o direito da servidora à classe C, quando de sua progressão realizada em 2012, por meio da Portaria n. 435/2012 (Id. 10221289).

Quanto à elevação nos níveis, considerando que o ingresso da servidora na administração pública se deu em 3.2.2004, como visto acima, tendo ingressado, portanto, no nível I, em 3.2.2007 ela deveria ter sido elevada para o nível II, em 3.2.2010 para o nível III, em 3.2.2013 para o nível IV e, por fim, em 3.2.2016 para o nível V.

Assim, levando-se em conta que a autora foi enquadrada tardiamente pela administração pública, como comprova a documentação contida nos autos, faz ela jus às diferenças salariais decorrente desse equívoco, nos termos pleiteado na inicial: para a classe C – III a partir de 3.2.2010, nível IV a partir de 3.2.2013 e para o nível V a partir de 3.2.2016.

Quanto à verba indenizatória prevista na Lei n. 3.411/2009, cumpre assinalar que, de acordo com o art. 2º, da referida lei, “a verba indenizatória somente será devida quando a arrecadação própria mensal referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, for igual ou superior a R$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais) até o limite de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).”

Especificamente em relação aos procuradores municipais, a norma estabelece que:

‘Art. 4º Os PROCURADORES MUNICIPAIS, lotados na área JUDICIAL e FISCAL, farão jus ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor correspondente à verba indenizatória prevista no § 1º do artigo 2º. Aos demais PROCURADORES MUNICIPAIS lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, farão jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente à verba indenizatória prevista no § 1º do artigo 2º, cabendo a todos, cumprirem carga horária de 08 (oito) hora diárias, dentro do âmbito da PROCURADORIA GERAL do MUNICÍPIO, exercendo efetivamente o desempenho das atribuições institucionais inerentes ao cargo, em consonância com as metas estabelecidas, e a observância dos prazos e procedimentos processuais na forma legal.

§ 1º Caberá a cada PROCURADOR MUNICIPAL apresentar até o dia 05 (cinco) de cada mês, relatório das atividades desenvolvidas no mês anterior, e comprovar a carga horária de 08 (oito) horas diárias, submetida à homologação do PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

§ 2º Caberá ao PROCURADOR GERAL do MUNICÍPIO, estabelecer e fixar as metas, normas e critérios para comprovação e aferição das atividades desenvolvidas, dirimindo e saneando as circunstâncias omissas ou obscuras para o recebimento da verba indenizatória, encaminhado a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, relação dos PROCURADORES MUNICIPAIS, que farão jus ao recebimento da verba indenizatória.’

Como se vê, três são os requisitos necessários ao implemento da verba indenizatória pretendida, quais sejam: o teto mínimo e máximo de arrecadação municipal de ISSQN (R$ 1.850.000,00 e R$ 3.500.000,00); apresentação de relatório de produtividade até o dia 5 (cinco) de cada mês e a comprovação da carga horária de 8 (oito horas) diárias.

Segundo se infere da contestação, o réu alega que a referida verba indenizatória só não foi paga à servidora porque esta deixou de apresentar os relatórios de atividades devidamente homologados pelo Procurador Geral Municipal, reconhecendo, dessa forma, o preenchimento dos demais requisitos (carga horária e arrecadação de imposto suficiente), o que não poderia ser diferente, já que a autora juntou relatório de arrecadação tributária municipal de todos os anos.

A despeito de tal alegação, cumpre esclarecer, primeiramente, que o § 1º do art. 4º, ao estabelecer “submetida à homologação do Procurador Geral do Município” se refere à carga horária de 8 (oito) horas e não ao relatório de atividades, como se vê da redação acima transcrita, o que faz concluir que a simples entrega do relatório confere à Procuradora direito à verba indenizatória, depois de preenchidos os demais requisitos.

Assim, levando-se em conta que a autora juntou aos autos protocolo de seus relatórios de todo o período pretendido (setembro/2012 a janeiro/2014 – Id. 10221375), faz ela jus ao acolhimento do pleito.

Quanto às diárias de viagem, verifica-se que o Município reconheceu administrativamente o direito da autora ao pagamento da indenização no valor total de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), conforme pedido formulado pela demandante em 2015, de modo que a questão não merece delongas.

Quanto ao pedido de concessão de reajuste salarial, com base nas Leis n. 4.093/2015 e n. 4.163/2016, cumpre assinalar que a referida legislação trata de aumento de subsídio concedido aos servidores da educação, como bem esclarece o réu na contestação, inaplicável, portanto, aos servidores da Procuradoria Municipal.

Até porque, de acordo com o art. 37, XII da Constituição Federal ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.’

No mesmo sentido, foi editada a Súmula Vinculante n. 4, que assim prescreve: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

(...)

Não bastasse isso, a Constituição Federal só permite a criação e/ou alteração de remuneração de servidor público, por meio de lei específica, conforme se infere do art. 37, X, da CF:

‘X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;’ - destaquei

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 339, que assim preceitua: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.’

Nesse passo, as invocadas Leis n. 4.093/2015 e n. 4.163/2016 não poderiam ser aplicadas à autora para fins de concessão de aumento salarial.

Por fim, no que se refere à indenização por dano moral requerida pela autora, tem-se que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes, nos seguintes termos:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A teoria do risco administrativo baseia-se, portanto, no risco que a atuação do Estado encerra para os administrados e na possibilidade de acarretar ônus a certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos demais, razão pela qual esse ônus deve ser reparado por toda a coletividade.

(...)

No caso em tela, não há que se falar em indenização moral simplesmente porque a autora não foi enquadrada em momento oportuno ou por não ter recebido as verbas indenizatória quando devido, vez que esses fatos, por si só, não ultrapassam o limite do dissabor e desolação, sentimentos estes não indenizáveis."

Irresignada, o apelante interpôs recurso de apelação, na qual pugna pela reforma da condenação ao pagamento das verbas indenizatórias e pela alteração dos índices da correção monetária e juros moratórios.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e da apelação.

Inicialmente, o cerne da controvérsia cingia-se quanto ao direito de recebimento das verbas diferenças salariais do seu enquadramento em razão da demora na implementação pela Administração Pública, a verba indenizatória prevista na Lei n. 3.411/2009, o reajuste geral anual concedido aos servidores, bem como à indenização por danos morais.

No tocante ao reenquadramento, conforme pontuado pela sentença, a questão é incontroversa em razão da implementação administrativa, uma vez que a elevação à Classe C, Nível III ocorreu apenas em maio/2012 e para a Classe C, Nível V, somente em julho/2016.

Discute, assim, apenas o termo inicial para o reenquadramento e o direito às diferenças salariais e, nesse ponto, a sentença analisou corretamente a questão.

Como se vê da Lei Municipal nº 3.73/2012, de 04/04/2012, a carreira de Procurador do Município prevê a seguinte progressão funcional:

"Art. 50 - A carreira de Procuradores do Município é estruturada em 04 (quatro) classes horizontais e 06 (seis) níveis de referência (progressão vertical), conforme anexo I e II desta Lei Complementar, observados os seguintes critérios:

§ 1º - Na horizontal,
a promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos desta lei
, observados os seguintes critérios de uma classe para outra:

I – Classe A – Nível Superior Completo com diploma de bacharel em direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;

II – Classe B – Somatória de 150 (cento e cinquenta) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação de direito ou outras de interesse da Procuradoria Geral do Município;

III – Classe C – pós-graduação
lato sensu
a título de especialização na área de direito;

IV – Classe D – Título de doutorado na área de atuação.

§ 2º - Na vertical, a progressão será, automática, pelo critério de antiguidade observados os seguintes requisitos:

I – Nível I – Procurador do Município em estágio probatório;

II – Nível II – Procurador do Município com mais de 3 anos e menos de 6 anos;

III – Nível III – Procurador do Município com mais de 6 anos e menos de 9 anos;

IV – Nível IV – Procurador do Município com mais de 9 anos e menos de 12 anos;

V – Nível V – Procurador do Município com mais de 12 anos e menos de 15 anos;

VI - Nível VI – Procurador do Município com mais de 15 anos.

Art, 51 - Ao entrar em exercício, o Procurador do Município será enquadrado no nível I (um), Classe A (Anexo I e II), devendo permanecer neste durante todo o estágio probatório.

§ 1º - O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão na carreira, bem como o tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso, inclusive o das Forças Armadas e o período de atividades prestadas com ônus para o Município, nas funções de advocacia, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

§ 2º - Os Procuradores Municipais que tenham sido nomeados, também, para exercer cargo em comissão, terão o tempo de serviço referente ao tempo em que exerceu cargo em comissão contado para fins de progressão na carreira.

§ 3º - Os atuais Procuradores do Município com mais de 03 (três) anos de tempo de serviço, serão enquadrados, na data da publicação desta Lei, nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços atuais".

Art. 52 - A avaliação de desempenho para fins da promoção será realizada anualmente, observado os seguintes fatores:

I- produtividade e qualidade no trabalho;

II- idoneidade profissional;

III- zelo por equipamentos e materiais;

IV- participação nas atividades profissionais;

V- assiduidade e pontualidade no ambiente de trabalho;

VI- dedicação às ações desenvolvidas;

§ 1º - A avaliação não será realizada se no ano o servidor permanecer afastado sem ônus do exercício do cargo por período igual ou superior a seis meses.

§ 2º - Se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será considerada satisfatória no período."

Logo, como já ressaltado, não se discute o direito ao reenquadramento e sim, o termo inicial.

Como a servidora é servidora desde 03/02/2004, com a vigência da nova legislação, deveria ser reenquadrada nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços da época, razão pela qual fazia jus à progressão ao Nível C, Classe III desde a vigência da lei, enquanto deveria ter sido novamente elevada ao Nível IV em 03/02/2013 e para o nível V em 03/02/2016.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE FUNDIÁRIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ERRO – ATOS ADMINISTRATIVOS DE PROGRESSÃO – PERCEPÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS – NÃO CABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL – ORDEM DENEGADA.

O MANDADO de SEGURANÇA é ação de cognição sumária, na qual não se admite a dilação probatória, e os elementos que visam demonstrar o direito alegadamente violado devem ser previamente constituídos. Assim, na via estreita do mandamus, o direito deve ser inquestionável, caso contrário, resta ao Impetrante a via ordinária, na qual é possível a produção de provas.

Tratando-se de cobrança de valores pretéritos, a via mandamental se afigura inadequada, de modo que essa pretensão deve ser reclamada administrativamente ou pela via judicial própria (STF, SÚMULAS 269 e 271).

(N.U 0090284-52.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

Quanto ao pagamento pelas diárias de viagem, como bem mencionado pela sentença, o Município reconheceu administrativamente o direito da autora ao pagamento da indenização no valor total de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), conforme pedido formulado pela demandante em 2015.

Em relação ao aumento do subsídio em razão da ausência de revisão geral anual, o princípio constitucional da isonomia estipula o igual tratamento aos realmente iguais, ou seja, há o dever de aplicação da norma a todos aqueles que estejam nas mesmas condições, isto é, mesma função, mesma classe e nível hierárquico, mesmo tempo de serviço, dentre outros.

Na hipótese, a pretensão da autora é no sentido de que a sua remuneração deveria ser corrigida com base nos mesmos patamares dos servidores municipais da educação nos anos de 2015, pretendendo a aplicação do princípio da isonomia.

Ora, não merece reparos nesse ponto a sentença, uma vez que a revisão geral anual é condicionada à edição de lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, razão pela qual, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa, aumentar, vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Quanto às verbas indenizatórias prevista na Lei nº 3.411/2009, o Município, em seu recurso, insurge-se quanto à ausência dos relatórios de atividades devidamente homologados pelo Procurador-Geral Municipal para que haja o direito ao pagamento.

Dessa maneira, percebe-se que não há insurgência do Município quanto ao requisito da arrecadação própria mensal estabelecida na legislação exigida para que sejam pagas as referidas verbas indenizatórias.

Ainda, para fazer jus ao recebimento cada procurador Municipal deverá apresentar até o dia 5 de cada mês relatório das atividades desenvolvidas no mês anterior e comprovar a carga horária de 08 (oito) horas diária, submetida à homologação do Procurador-Geral do Município, conforme prevê a referida lei,
in verbis:

Art. 4º Os PROCURADORES MUNICIPAIS, lotados na área JUDICIAL e FISCAL, farão jus ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor correspondente à verba indenizatória prevista no § 1º do artigo 2º. Aos demais PROCURADORES MUNICIPAIS lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, farão jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente à verba indenizatória prevista no § 1º do artigo 2º, cabendo a todos, cumprirem carga horária de 08 (oito) hora diárias, dentro do âmbito da PROCURADORIA GERAL do MUNICÍPIO, exercendo efetivamente o desempenho das atribuições institucionais inerentes ao cargo, em consonância com as metas estabelecidas, e a observância dos prazos e procedimentos processuais na forma legal.

§ 1º Caberá a cada PROCURADOR MUNICIPAL apresentar até o dia 05 (cinco) de cada mês, relatório das atividades desenvolvidas no mês anterior, e comprovar a carga horária de 08 (oito) horas diárias,
submetida à homologação do PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

§ 2º Caberá ao PROCURADOR GERAL do MUNICÍPIO, estabelecer e fixar as metas, normas e critérios para comprovação e aferição das atividades desenvolvidas, dirimindo e saneando as circunstâncias omissas ou obscuras para o recebimento da verba indenizatória, encaminhado a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, relação dos PROCURADORES MUNICIPAIS, que farão jus ao recebimento da verba indenizatória.

Em que pese à alegação do apelante, a norma do art. 4, §
1º
é clara, pois apenas a comprovação da carga horária de 08 (oito) horas diárias está submetida à homologação do Procurador-Geral do Município. Interpretação contrária só seria possível se a concordância nominal de "submetida" estivesse no plural, o que implicaria na necessidade para ambos da aprovação pelo Procurador-Geral.

Ainda que se fosse considerado que caberia ao Procurador-Geral do Município homologar o relatório de atividades, é certo que caberia ao apelante comprovar, nos termos do art. 373, II, do CPC, que a servidora pública não atingiu as metas, normas e critérios fixados pelo Procurador-Geral do Município, nos termos do art. 4º, §2º da Lei nº 3.411/2009.

Se não há qualquer prova quanto a isso, é certo que o Município não efetuou o pagamento devido pelas verbas indenizatórias, não merecendo reparos a sentença quanto a isso.

No tocante à indenização por dano moral, o mero fato da Administração Pública não efetuar o pagamento das verbas trabalhistas e indenizatórias nos valores corretos não é fato suficiente para ensejar a reparação extrapatrimonial, uma vez que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações, mormente diante do claro conhecimento quanto a existência de uma expectativa de direito.

Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO BARRA DO GARÇAS – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NEM INDENIZADA – ULTRAPASSADOS DOZE MESES DO QUINQUÊNIO AQUISITIVO – PAGAMENTO EM DOBRO – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se a Lei Orgânica estabelece o dever de indenizar em dobro a licença-prêmio, independentemente de provocação do servidor, uma vez ultrapassado o prazo de doze meses, o não pagamento plasma a resistência da administração.

Não configura dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante a não incorporação da verba de adicional de tempo de serviço.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR ATÉ 25/03/2015, APÓS IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

A correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E.

Os juros de mora serão contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009.

(N.U 0006945-23.2014.8.11.0004, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

Ainda, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração habitual para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1º - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1º-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4º do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, é certo que deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Como a referida sentença determinou que deverão ser aplicados juros aplicados à caderneta de poupança a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e correção monetária pelo IPCA-E, escorreita a fixação dos índices, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento. E,

em sede de remessa necessária,

retifico parcialmente a sentença tão somente
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios neste momento, eis que a sua fixação deverá ocorrer na liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020